Tribunal: STF
Processo: RHC 247902
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 946.705/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de PEDRO RICARDO NESPOLI DE MELO, contra decisão de minha relatoria no Agravo em Recurso Especial n. 2.361.889/SP.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, nos termos do acórdão de fls. 70/80.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, o que ensejou o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (AREsp 2.361.889/SP), ao qual dei parcial provimento para reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena do paciente para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 333 dias-multa.



    No presente writ, a impetrante sustenta que o redutor do tráfico privilegiado deveria ter sido aplicado na fração de 2/3 e a pena fixada em 1 ano e 8 meses, alegando, ainda, que nos termos das Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF, deveria ter sido fixado o regime inicial aberto.



    Aduz que "não houve computo dos 108 dias em que o paciente esteve preso" (fl. 18).



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja redimensionada a pena e fixado o regime inicial aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    O writ não comporta conhecimento.



    Nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os habeas corpus impetrados contra atos de quaisquer de seus órgãos ou de seus membros. Logo, inviável a análise da impetração que impugna exclusivamente ato de ministro desta Corte Superior.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 14).



    Ao final, requer-se:



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, admitindo a ordem de habeas corpus para:



–     Aplicar o redutor do comerciante na máxima de 2/3, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão;



–     Substituir a pena imposta por medidas restritivas de direitos, nos termos da SÚMULA VINCULANTE 59 DO STF, ou sucessivamente;



–     Fixar o Regime de regime aberto para o cumprimento da pena;



–     Considerar o cômputo dos 108 dias em que o paciente esteve preso preventivamente, para fins de progressão de regime e eventual extinção da pena (doc. 18, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Entendo, contudo, que é o caso de superação do referido óbice processual para conceder a ordem ao recorrente.



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF aprovou recentemente a Súmula Vinculante 59, cujo enunciado é o seguinte:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    No caso, embora inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP) e fixada a reprimenda final em 3 anos 4 meses de reclusão, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial 2.361.889/SP, manteve o regime inicial semiaberto e proibiu a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, expondo os seguintes fundamentos:



    [...]



    Passo à readequação da dosimetria da pena do recorrente.



    Mantida a reprimenda fixada na primeira e segunda fases, a pena intermediária segue fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (fl. 235).



    Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e, considerando a quantidade da droga apreendida (quase 1.500 gr de maconha, fl. 227), que não foi sopesada na primeira fase para exasperar a reprimenda básica, cabível a redução da pena na fração de 1/3, restando fixada a pena em 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa.



    Considerando a quantidade da droga apreendida, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP.



    [...]



    Pelo mesmo fundamento, inviável a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44, III, do CP.



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a incidência da causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e, por consequência, readequar a pena definitiva para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 333 dias-multa (doc. 21, pp. 14-20 — grifei).



    Esse entendimento, porém, está em desacordo com a atual jurisprudência do STF.



    Posto isso, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para, desde já, fixar o regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, cabendo ao juízo de primeiro grau competente estabelecer as condições da pena substitutiva (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator